Tribunal: TJPA
Processo: 0804855-22.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804855-22.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO DE SOUSA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0804855-22.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES (
DEFENSOR PÚBLICO
).

PACIENTE: PAULO SÉRGIO DE SOUSA VIEIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º-A, INCISO I C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB.

SENTENÇA CONDENATÓRIA CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO.
DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
PACIENTE SENTENCIADO EM 16/02/2023, SENDO CONDENADO À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDO NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, SENDO-LHE NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, UMA VEZ QUE SUBSISTEM OS MOTIVOS QUE DERAM ENSEJO À SUA PRISÃO PREVENTIVA, EM ESPECIAL A NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, UMA VEZ QUE O ACUSADO POSSUI OUTROS CRIMES CONSTANTES EM SUA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONSIDERANDO A PERICULOSIDADE EM CONCRETO DO CRIME, UMA VEZ QUE PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA EM FACE DE VÁRIAS VÍTIMAS DIFERENTES NO MESMO DIA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Segundo a sentença guerreada, a custódia cautelar se faz necessária pelo
modus operandi
do delito, fato este que justifica a necessidade da prisão para à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do crime. O paciente foi sentenciado no dia 16/02/2023, sendo condenado à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido no regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que subsistem os motivos que deram ensejo à sua prisão preventiva, em especial a necessidade da garantia da ordem pública, uma vez que o acusado possui outros crimes constantes em sua Certidão de Antecedentes Criminais e considerando a periculosidade em concreto do crime, uma vez que praticado com grave ameaça e violência em face de várias vítimas diferentes no mesmo dia;

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes conforme disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 11 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo Defensor Público Kelvin Breno Rowe Rodrigues, em favor do paciente PAULO SÉRGIO DE SOUSA VIEIRA, preso em flagrante delito no dia 10/10/2022, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, nos autos da Ação Penal nº 0803912-12.2022.8.14.0009.

No dia 16/02/2023, o coacto foi sentenciado, sendo condenado à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido no regime inicial semiaberto.

O impetrante alega que, a medida cautelar imposta ao paciente é de todo mais gravosa que a própria pena que lhe foi imposta, cerceando-o totalmente da liberdade. Notória a incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar, se a decisão condenatória permite que a pena seja cumprida em regime menos severo que o fechado.

Aduz ainda que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação da sentença condenatória; b) qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição do alvará de soltura, para que o paciente seja posto em liberdade.

Inicialmente me reservei para apreciar a liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e anexou aos autos (Doc. Id. nº 13456743 - Páginas 1 e 2).

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 13466511 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pela denegação da Ordem (Doc. Id. nº 13534674 - páginas 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 10 de outubro de 2022, por volta das 07H30, o paciente mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentou subtrair os pertences da vítima Silviane Brito Costa, na “Panificadora Manas”, situada na Travessa Paula Pinheiro, nº 1592, Bairro do Morro, Cidade de Bragança, Estado do Pará. Na mesma data, por volta das 19H50, o coacto, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, revolver calibre 38, logrou êxito na subtração de 02 (dois) aparelhos celulares, bem como da quantia aproximada em R$ 70,00 (setenta reais), das vítimas Laeni Carla Barbosa Seabra e Luís Antônio de Oliveira Neto, proprietários da “Panificadora Fé em Deus”, situada na Rua Lauro Sodré, nº 107, Bairro do Morro, na mesma cidade e Estado anteriormente mencionados.

ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE CUMPRE PENA MAIS GRAVOSA QUE A IMPOSTA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA

O impetrante alega que, a medida cautelar imposta ao paciente é de todo mais gravosa que a própria pena que lhe foi imposta, cerceando-o totalmente da liberdade. Notória a incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar, se a decisão condenatória permite que a pena seja cumprida em regime menos severo que o fechado.

Ao prestar informações a magistrada
a quo
relatou que, o paciente foi sentenciado no dia 16/02/2023, sendo condenado a pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa em regime inicial semiaberto, constando na lista de apenados em cumprimento de pena fornecida pelo Centro de Recuperação Regional de Bragança - CRRB. Na sentença prolatada foi negado o direito ao paciente de recorrer em liberdade, visto que o mesmo possui outras ações penais em andamento, assim como em razão ter praticado o crime com grave ameaça em face de diversas vítimas em um mesmo dia, sendo necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

O impetrante alega ainda que, tendo sido estabelecido o regime semiaberto para o cumprimento da pena, forçoso conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois, caso contrário, a medida cautelar restritiva de liberdade importaria em maior gravame ao paciente do que a própria execução da sanção penal imposta.

Relata também, que ao negar ao paciente condenado a pena em regime inicial semiaberto o direito de recorrer em liberdade constitui patente violação ao princípio constitucional implícito da proporcionalidade, do qual se extrai o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, o qual, registre-se, já vem expressamente recebendo guarida pelo Código de Processo Penal nos artigos 283, § 1º, e 313, inciso I, com a redação conferida pela Lei nº 12.403/2011 e artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988. Entretanto, tais alegações não merecem acolhimento.

Em primeiro lugar, vale destacar que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o trâmite processual e subsistindo as razões que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença condenatória que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda se fazem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Outrossim, não há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, quando subsistem as razões que ensejaram a decretação da cautelar, previstas no artigo 312 do CPP.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA

Percebe-se que a custódia cautelar foi mantida baseada nos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP, visto que a ordem pública deve ser assegurada, uma vez que o paciente foi preso logo após ter cometido o crime de roubo majorado.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, como exposto em trechos da sentença condenatória
in verbis
:

[...]Dessa maneira, aplicando-se a pena de um só dos crimes, uma vez que idênticos, e incidindo a fração de 1/6 (um sexto),
torno DEFINITIVA a pena do acusado em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
.[...]

[...]Em vista do comando contido no artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME SEMIABERTO.[...]

[...]Sentenciado preso no momento da sentença condenatória, estando presentes motivos que justificam a permanência da prisão preventiva – negativa do direito de recorrer em liberdade.

Com fundamento no art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, nego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que subsistem os motivos que deram ensejo à sua prisão preventiva, em especial a necessidade da garantia da ordem pública, uma vez que o acusado possui outros crimes constantes em sua Certidão de Antecedentes Criminais e considerando a periculosidade em concreto do crime, uma vez que praticado com grave ameaça e violência em face de várias vítimas diferentes no mesmo dia, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.[...]

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou a sentença condenatória que a defesa se insurge por subsistirem os requisitos autorizadores.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizadas não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão, especialmente, para a garantia da ordem pública.

DAS QUALIDADES PESSOAIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 11 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/05/2023